Tribunal: TJMT
Processo: 0019898-54.2016.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019898-54.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO DA COSTA MENDONCA (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE SOUZA PEREIRA (VÍTIMA), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RÉU NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
C/C ART. 311,
CAPUT
AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 16 DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS CRIMES, COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CPP – PARCIAL POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONFISSÃO DO RÉU E DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR SUFICIENTES PARA AMPARAR AS DEMAIS CONDENAÇÕES – CONSEQUENTE REAJUSTE DO
QUANTUM
DE PENA FINAL E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO, COM INCIDÊNCIA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Incabível a absolvição do crime de receptação, pois, como é cediço, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria, ônus do qual a Defesa não se desvencilhou.

2. Considerando que o delito previsto no art. 16,
caput
da Lei n.º 10.826/03 é de perigo abstrato e mera conduta, e que a confissão apresentada em juízo se harmoniza com o restante do conjunto probatório, no sentido de que o apelante possuía em sua residência munições de uso restrito, resta inviabilizada a pretensão absolutória por atipicidade da conduta.

3. Inexistindo nos autos provas robustas demonstrando que o insurgente foi o responsável por trocar as placas e adulterar e/ou remarcar o chassi do veículo automotor de origem espúria, cabível anunciar a sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII do CPP. Por corolário, afasta-se a respectiva reprimenda, o que enseja a modificação do
quantum
da pena final total, o abrandamento do regime inicial de cumprimento, e a incidência do art. 44 do Código Penal.

Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

DIOGO DA COSTA MENDONÇA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIOGO DA COSTA MENDONÇA

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 19898-54.2016.811.0002 – código 467351, na qual foi
condenado
pela prática,
em concurso material
, dos crimes previstos no
art. 180,
caput
c/c art. 311,
caput
, ambos do Código Penal
e
art. 16 da Lei n.º 10.826/03
,

à pena privativa de liberdade total de

07 (sete) anos
de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
70 (setenta) dias-multa
,

unitariamente calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Por meio das razões recursais encontradiças no ID
10858488, o apelante almeja a reforma do r.
decisum
a fim de que seja
absolvido
de todos os delitos descritos na exordial acusatória
, inicialmente
por insuficiência probatória
, notadamente porque negou em todas as fases processuais o cometimento dos ilícitos, sendo, na sua intelecção, insuficientes para formação da convicção do julgador os dizeres dos policiais envolvidos nas diligências investigatórias. Agrega, ainda, a
tese de atipicidade de todas as infrações penais
, à medida em que
“os crimes em tela não apresentam qualquer lesividade à incolumidade pública”
(sic), traduzindo-se, assim, em crimes impossíveis.

Nas contrarrazões recursais vistas no ID
15835454
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pede a manutenção
in totum
da r. sentença combatida.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 21334956, opina pelo
provimento parcial
do apelo
,
“apenas para absolver o acusado da prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, mantendo-se, no mais, o restante da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos”
(sic).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

8791803 - Pág. 3), fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir os fins almejados, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ao que se dessume da preambular acusatória, o ora apelante foi
denunciado
pela prática de três distintas condutas ilícitas, descritas da seguinte forma:

- 1.º Fato: do crime de receptação

Verte da denúncia que, na data de 30 de setembro de 2016, por volta das 12h00min, em uma via pública do bairro Cohab Celestino Henrique Pereira, na Comarca de Várzea Grande/MT, o ora recorrente
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
restou flagrado
conduzindo
uma motocicleta Honda/CG FAN, cor preta, ano/modelo 2014/2015, placas aparentes QBC-9901,
com a prévia ciência de que provinha de crime de roubo
perpetrado contra a vítima
José Maria de Souza Pereira
.

Segundo consta da narrativa realizada pelo
Parquet
,

na mencionada data, policiais militares visualizaram o veículo estacionado irregularmente, razão pela qual abordaram o condutor
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
solicitando-lhe a entrega do documento para averiguação de praxe. No entanto, o abordado afirmou que não possuía o requestado, levando os agentes públicos a realizarem consultas via CIOSP, cujo resultado apontou a ilicitude do item diligenciado, decorrente de um roubo perpetrado contra a vítima
José Maria de Souza
.

- 2.º Fato: do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, entre as datas de 20 de fevereiro de 2016 e 30 de setembro de 2016, o réu
DIOGO DA COSTA MENDONÇA

adulterou
o número do chassi da motocicleta apreendida em seu poder, bem como substituiu as placas originais grafadas como QBL-3252 por outras contendo os caracteres QBC-9901.

Depreende-se da descrição fática que, durante a checagem da motocicleta apreendida, os agentes públicos atinaram sinais visíveis de modificação na numeração do chassi. Sendo assim, realizaram consultas via CIOSP e concluíram que as placas identificadoras igualmente não eram compatíveis com as originais, evidenciando indícios de mais uma infração penal, em tese, perpetrada pelo réu, àquela altura já suspeito do crime de receptação.

- 3.º Fato: do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito

Ainda de acordo com o Ministério Público, na data de 30 de setembro de 2016, dando continuidade às diligências investigativas, os policiais dirigiram-se à residência do ora recorrente
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
, localizada aos fundos do seu empreendimento comercial situado à Rua 28, Quadra 30, Casa 06, na Cohab Celestino Henrique, Comarca de Várzea Grande/MT, e sem delongas constataram que
possuía e mantinha em depósito
,
15 (quinze) munições de uso restrito, calibre

40
;
02 (dois) carregadores de pistola
,
calibre

40
, além de
01 (uma) munição da marca CBC, calibre 12 Ga
, itens acondicionados no interior de uma caixa, sem os respectivos armamentos.

Nesse contexto, ao término da instrução criminal,
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
foi
condenado
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos no

art. 180,
caput
, c/c art. 311,
caput
, ambos do Código Penal
e
art. 16,
caput
, da Lei n.º 10.826/03
, contexto este em que ora exsurge inconformado, nos termos já relatados.

Feitos os apontamentos necessários, passo, pois, à análise das teses ventiladas nas razões recursais.

1.

Do pedido de absolvição quanto ao crime de RECEPTAÇÃO, com fulcro no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal:

A despeito do esforço da Defesa em demonstrar a fragilidade do acervo probatório, bem como a atipicidade da conduta ilícita perpetrada pelo réu, concluo que a sua pretensão absolutória não merece guarida.

A
materialidade
da infração penal
se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 8791505), dos boletins de ocorrência (ID 8791509 e ID 8791519), do termo de apreensão (ID 8791510), do auto de avaliação (8791514), do relatório policial (ID 8791526), e da prova oral colhida no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
na empreitada delitiva e respaldar a sua condenação.

O recorrente

confirmou em ambas as fases as processuais que, ao tempo da atuação policial, encontrava-se na posse da motocicleta descrita na denúncia, porém, justificou que a possuía há aproximadamente oito meses, desconhecendo sua origem ilícita (ID 8791507 e Relatório de Mídias de ID 8791810).

Sob o crivo do contraditório, esclareceu que adquiriu o veículo em questão em uma região de Cuiabá/MT denominada “Pedra”, situada no bairro Dom Aquino, pagando pelo ciclomotor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) foram quitados à vista e o restante seria adimplido no ato da transferência do documento, no entanto, ao retornar à “Pedra” para quitação do débito, não encontrou o vendedor, razão pela qual deixou de finalizar a transação e, por corolário, de receber o documento do veículo (Relatório de Mídias de ID 8791810).

De outro lado, a vítima do roubo, senhor
José Maria de Souza Pereira
, afirmou em juízo ter sido despojado violentamente da posse do bem posteriormente encontrado com o apelante, ao passo que a testemunha Subtenente PM
Manoel de Arruda
, pontou ao magistrado singular que o réu foi surpreendido na posse de objeto de origem espúria.

Sucede que, a teor da jurisprudência das Cortes Superiores,
incumbe à defesa comprovar a origem lícita
do bem ou, ainda, a atuação culposa do agente, em atenção ao comando disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte julgado do C. STJ:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO (ART. 309 DO CTB).
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE AUTOMÓVEL ORIUNDO DE FURTO. ART. 156 DO CPP.
(...)

2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.
(...). 4. Habeas corpus não conhecido”
(HC 483.023/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019) – destaquei.

Na hipótese, a Defesa não produziu provas capazes de demonstrar a realização de um negócio jurídico nos moldes preestabelecidos em lei, facilmente comprovável por meio de documentos ou, ainda, depoimentos, demonstrando, assim, que deixou de demonstrar o alegado, ônus que lhe incumbia.

Em relação ao
elemento subjetivo do tipo penal
, não se olvida que
dentre os crimes contra o patrimônio, a receptação é a espécie delituosa que mais demanda dificuldades na sua apuração. Isso porque, surpreendido na posse de bem de procedência duvidosa, ou comprovadamente ilícita, basta ao agente, em princípio, declinar qualquer justificativa para que a dúvida sobre se está falando a verdade, ou não, seja instaurada. Em tese, portanto, inexistem maiores dificuldades para o acusado ocultar suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

É por isso que para dirimir esta dúvida, o julgador não deve atentar somente para a palavra do infrator. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, o comportamento daquele que está sendo acusado, assim como todos os fatores – como e onde – que estão relacionados à descoberta do crime, buscando elementos e evidências indiretas e relacionadas ao delito imputado, a fim de aferir a real intenção do agente.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, esclarece que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime quando se está a falar do elemento subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

No caso, as circunstâncias fáticas evidenciam a prévia ciência do apelante quanto à ilicitude do objeto adquirido.

Isso pois, a localidade na qual a motocicleta foi adquirida é amplamente conhecida nesta sociedade como ponto de comercialização de objetos de origem criminosa, recaindo àqueles que se dispõem a ali transacionarem, empreender elevada dose de cautela para não incorrerem em crime.

E, nesse desiderato, vislumbra-se que o apelante deixou de adotar os procedimentos esperados de um homem médio, à medida em que:
a)
não realizou a correta checagem da regularidade do veículo antes de efetuar o pagamento;
b)
não colacionou aos autos eventual contrato de compra e venda, ou, ainda, o recibo do
quantum
efetivamente entregue ao vendedor; e ao cabo,
c)
sequer soube individualizar para as autoridades presentes na audiência de instrução e julgamento o nome do indivíduo que vendeu a motocicleta, a revelar a total impropriedade da tese de que receberia o documento do veículo após a quitação da segunda e última parcela, mesmo porque também não é crível que o vendedor simplesmente desaparecesse antes de receber quase metade do valor avençado.

Aliás, a importância de três mil reais supostamente adimplida à vista pelo insurgente mostra-se demasiadamente inferior ao preço preestabelecido pelo mercado, pois, segundo o Auto de Avaliação Indireta indexado no ID 8791514, àquele tempo, uma motocicleta Honda CG/150 FAN custaria aproximadamente R$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais).

Ao lado de todas essas evidências, subsiste, ainda, a descrição das condições do veículo pelo policial militar
Manoel de Arruda
, um dos integrantes da guarnição responsável pela diligência que culminou na prisão em flagrante do réu.

Nesse soar, esclareceu que a motocicleta apreendida possuía um pequeno reboque acoplado e se encontrava estacionada em frente ao estabelecimento comercial do recorrente, causando deveras estranheza o fato de ser demasiadamente nova e estar sendo empregada para atividade tão rústica. Sendo assim, solicitou a documentação ao proprietário do veículo, causando-lhe intenso nervosismo e a criação de estratégias para ludibriar os agentes públicos, tanto é assim que inicialmente afirmou que buscaria o requestado, mas, posteriormente, confirmou que não o possuía.

Destarte, segundo a testemunha, decidiu aprofundar a diligência e constatou que os sinais do chassi estavam visivelmente remarcados, levando-o a crer que se tratava de produto ilícito, suspeita confirmada pelas consultas realizadas via CIOSP, cujos resultados apontaram ter advindo de um roubo pretérito (Relatório de Mídias de ID 8791810).

Neste ponto, consigno que os relatos de policiais militares não perdem a credibilidade ou a idoneidade pelo simples fato deles terem participado das diligências,
máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos e quando inexiste no feito qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuitamente o acusado com o mero escopo de conferir traços de legalidade à sua atuação profissional, exatamente como ocorre na hipótese
.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do TJMT, por meio da jurisprudência uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– negritei.

Sendo assim, o acervo probatório revela-se suficiente para comprovar a existência e autoria do crime de receptação, precipuamente diante da prisão em flagrante do réu na posse de coisa subtraída e da não comprovação quanto à origem lícita do bem,
descabendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

Em tempo, registro a impossibilidade de
absolver o recorrente por

atipicidade da conduta
, sob o viés de que a sua conduta não ofendeu a incolumidade pública, pois, como é cediço, a norma penal incriminadora não tutela tal bem jurídico.

Na conduta em apreço, a intenção do legislador é resguardar o patrimônio alheio, seja público ou privado, este comprovadamente violado pela ação dolosa do apelante, a evidenciar a presença de todas as elementares previstas no art. 180,
caput
do Código Penal.

Pelo exposto, mantenho a condenação.

2.

Da absolvição do crime de ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, com fulcro o art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal:

Neste ponto, tal como salientado no parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão absolutória merece guarida.

Como se sabe, para a configuração do delito tipificado no art. 311,
caput
do Código Penal, faz-se imprescindível a comprovação de que o agente tenha praticado alguma das condutas descritas nos
verbos nucleares
do tipo penal, quais sejam, “
adulterar
” e “
remarcar
”. Adulterar é modificar ou alterar; remarcar, por sua vez, equivale a marcar novamente. Logo, trata-se de delito que admite diversos meios de execução (crime de forma livre), sendo a substituição das placas verdadeiras por placas falsas, a exemplo do que ocorreu no caso, um desses meios.

Na hipótese, a
materialidade
resta comprovada por meio do boletim de ocorrência

de
ID 8791509 e do Laudo Pericial de ID

8791626 - Pág. 4/5, cujo teor atesta que
“o motor apresentava remarcação dos dois últimos caracteres”
(sic); bem como que “
no exame da superfície reservada à gravação do número de identificação veicula foi constatado que o 16.º e 17.º caracteres foram desabastados por instrumentos abrasivos (lixados) e remarcados”
(sic).

Em relação à
autoria delitiva
, o arcabouço probatório não é suficiente para responsabilizar o apelante pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, comportando, nessa senda, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Ao que se depreende dos autos, o
DIOGO DA COSTA MENDONÇA

negou
extrajudicialmente o cometimento do ato ilícito, destacando, em síntese, que no momento da aquisição do ciclomotor “
não prestou atenção no numeral do chassi da moto”
(sic – ID 8791507), acrescentando, outrossim, que
“não tinha conhecimento que sua moto estava com a placa trocada”
(sic – ID 8791507).

Sob o crivo do contraditório,
reiterou a sua inocência
assomando a assertiva no sentido de que comprou a motocicleta

já com as adulterações constatadas pelos agentes públicos, não sendo o responsável por gerá-las (Relatório de Mídias de ID 8791810).

Nesse diapasão, o apelante valeu-se do princípio constitucional da não autoincriminação, remanescendo exclusivamente o teor do depoimento judicial do policial militar
Manoel de Arruda
para amparar a versão acusatória, notadamente porque a testemunha arrolada pela defesa cingiu-se a fazer referências abonatórias ao réu, nada discorrendo sobre o fato em análise.

Desta feita, a despeito da jurisprudência ter atribuído especial valor probatório aos dizeres dos agentes públicos atuantes nas investigações preliminares, neste ponto, os relatos prestados por
Manoel de Arruda
são demasiadamente frágeis e abstratos

para amparar o édito condenatório, na medida em que se limitou a traduzir a existência do crime, por meio da descrição das desconfigurações constatadas no chassi e da conclusão de que as placas identificadoras afixadas eram ‘clonadas’ (Relatório de Mídias de ID 8791810 - Pág. 2).

Assim, não se extraindo do teor das elucidações do policial, indícios mínimos de que
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
realizou qualquer conduta ativa para obstruir a identificação do veículo, comporta-se, desta feita, a aplicação do benefício da dúvida em seu favor, em especial porque, consoante já delimitado, a aquisição do item ocorreu em localidade na qual criminosos costumam alienar produtos ilícitos, não raras as vezes, já descaracterizados.

Além do mais, cumpre repisar que a apreensão da
res furtiva
ocorreu oito meses após a data do crime patrimonial, lapso temporal apto a concretização de inúmeras ações por outrem, não se descurando, outrossim, que ao tempo da diligência policial na residência e no estabelecimento comercial do réu, foi localizado nenhum instrumento ou objeto empregado para remarcação de sinais identificadores de veículos automotores.

Nesse contexto, a incriminação do ora recorrente pautou-se em mera presunção, decorrente do fato de ter sido flagrado na posse de motocicleta com sinais falseados, conduta esta que sequer se mostra típica, já que o tipo penal em apreço não criminaliza o “uso” do veículo modificado, mas a mera “adulteração” ou “remarcação” do sinal identificador.

Assim, ocorrendo séria indeterminação quanto à autoria do crime atribuída ao recorrente, não há como manter a condenação, pois, como é cediço, para embasar um veredito de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à materialidade e à autoria delitivas, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal, situação que, à toda evidência, não ocorreu no caso vertente.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CRIMINAIS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. ART. 311, CAPUT, DO CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO PRESERVADA. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. DOLO EVIDENCIADO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Ainda que existente prova da materialidade do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, os elementos colhidos nos autos não são capazes de comprovar a autoria pelo réu. Na dúvida, deve ser mantida a absolvição, com base no art. 386, inciso VII, do CPP.
(...)”
(Apelação Crime Nº 70080676638, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Julio
Cesar Finger, Julgado em 30/05/2019). Destaquei.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não praticou a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada à saciedade a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que o
acusado realmente participou da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, logrou manter longe de si as evidências de sua responsabilidade penal. Contudo, por limitação até mesmo de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

E assim o é porque, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do delito atribuído ao increpado não há como condená-lo, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Nesse sentido, inclusive, é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI,
in

verbis
:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado.
É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

(
In:

Código de Processo Penal Comentado
. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689). (destaquei).

Destarte, não se podendo dizer com segurança que o apelante foi o responsável por ofender a fé-pública, bem jurídico tutelado pelo art. 311,
caput
do Código Penal,
ABSOLVO
o réu
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
na forma do art. 386, VII, do CPP e, via de consequência,
EXCLUO
a sanção imposta por esta conduta, estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

3.

Da absolvição do crime de POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO, com fulcro o art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal:

Neste viés, malgrado o esforço da Defesa em demonstrar a fragilidade do acervo probatório, bem como a atipicidade da conduta ilícita perpetrada pelo réu,
concluo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Sabe-se que o teor do art. 16,
caput
do Estatuto do Desarmamento repreende a conduta de “
possuir,
deter, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito,
transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar,
manter sob sua guarda
ou ocultar arma de fogo, acessório ou
munição de uso proibido ou restrito
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”
.

De acordo com a classificação doutrinária, cuida-se de
crime de perigo abstrato
, no qual não se exige prova da probabilidade de ocorrência do risco, isto é, faz-se desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo.

Acerca da temática, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que
“para a configuração do crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 - no caso, posse ilegal de munição de uso proibido/restrito -, é irrelevante o fato de haver perícia para se aferir a lesividade do artefato, por se tratar de delito de perigo abstrato (precedentes)"
(AgRg no REsp 1632442/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 6/3/2017).”
(AgRg no HC 505.138/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 30/08/2019) – grifei.

Na hipótese, a
existência do crime
é inconteste e está comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 8791509, do termo de apreensão de ID 8791510 e notadamente do teor do Laudo Pericial de ID 8791524, o qual concluiu que:

“(...) os
cartuchos de munição questionados
, discriminados na tabela do subitem 3.1. MUNIÇÕES foram testados e consumidos durante o Exame de Eficiência a que foram submetidos, nesta Gerência de Balística,
e se mostraram EFICIENTES para produzir tiros
; (...)
que não

foi possível efetuar exame de eficiência dos carregadores examinados devido à ausência de armas próprias para os mesmo, entretanto, os mesmo mostravam-se em BOM estado de

conservação, sendo realizados testes de compressão dos elevadores e estes se comportaram normalmente.
”
(Excerto extraído do ID 8791524). Negritei.

No tocante à
autoria delitiva
,
denota-se que
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
confessou
, em ambas as fases processuais, que possuía e mantinha em depósito as munições delimitadas na denúncia, e sua versão converge com os relatos materializados pelo policial militar
Manoel de Arruda.

Por apego à clareza destaco que, em juízo, o rec
orrente afirmou que

nas proximidades da sua residência há um terreno baldio comumente utilizado como ponto de descarte de objetos, justificando que, em certa ocasião, encontrou nessa localidade uma caixa contendo inúmeros CDs e DVDs, além das munições apreendidas, apropriando-se dos mencionados itens, sendo certo, outrossim, que o policial militar asseverou ao magistrado singular que as munições e os carregadores de pistola foram encontrados na residência do réu (Relatório de Mídias de ID 8791810).

Sem delongas, portanto, conclui-se que a confissão judicial do apelante, atrelada aos dizeres do policial militar,
elide a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, tornando satisfatoriamente comprovado o seu domínio sobre as munições ora indicadas.

Demais a mais, revela-se incabível a aventada
atipicidade da conduta
, porquanto, como visto, para a configuração do tipo penal do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, é prescindível a demonstração de efetiva situação de perigo, sendo suficiente à violação dos bens juridicamente tutelados pela norma, a simples incursão do agente em quaisquer dos verbos nucleares elencados pelo legislador.

Por oportuno e ainda que extravagante, registro que as circunstâncias fáticas não ensejam o reconhecimento do princípio da insignificância, pois, a despeito das munições não estarem acompanhadas de armamento compatível, a quantidade apreendida revelou-se expressiva, em especial porque se aproxima do
quantum
máximo suportado no tambor de um revólver calibre 40.

Apreciando situação semelhante, a Corte Cidadã destacou que “
o número de munições apreendidas (12) e as circunstâncias do delito não permitem a incidência do princípio da insignificância, cuja aplicação vem sendo admitida por esta Corte de forma excepcionalíssima. Precedente
”. (AgRg no HC 461.200/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019).

Diante dessas ponderações,
preserva-se o édito condenatório atinente à prática do crime previsto no art. 16,
caput
do Estatuto do Desarmamento
.

E em decorrência da absolvição proclamada em benefício do réu apenas no que tange ao delito do art. 311,
caput
, do CP, remanescem para cumprimento a pena do crime de receptação, arbitrada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
; além da punição pelo crime de posse ilegal de munições de uso restrito, estabelecida em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Mantido o correto concurso material entre as infrações penais,
reajusto
a REPRIMENDA FINAL do apelante para
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Diante do novo
quantum
de pena, e sopesadas ainda a primariedade do agente e a avaliação positiva conferida a todos os vetores judiciais do art. 59 do CP,
cabível a modificação do regime para o inicial
aberto
, nos moldes do art. 33, §2.º, alínea ‘b’ c/c §3.º do mesmo dispositivo do Código Penal.

Outrossim, tais alterações ensejam o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo d. Juízo da Execução Penal.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DIOGO DA COSTA MENDONÇA
, para tão-somente
absolvê-lo
da prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
e, por corolário lógico
reajustar
a sua reprimenda final total para
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direito, a serem fixadas pelo d. Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020